Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-37.2024.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, instada a autora/apelante a regularizar sua representação processual[1], tendo em vista que os ilustrados causídicos que subscreveram o recurso de apelação por ela manejado – Dr. Ricardo Neves Costa OAB/DF 28.978, Dr. Flávio Neves Costa OAB/DF 28.317 e Dr. Raphael Neves Costa OAB/DF 28.322 –, não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato do qual germinaram os poderes de representação que lhes foram conferidos possui expressa previsão de validade até 07 de dezembro de 2024, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, acorrera ela aos autos, postulando a dilação do prazo para atendimento do determinado[2]. Em sendo assim, considerando que a apelante não satisfizera o pressuposto pertinente à regularidade da sua representação, assinalo-lhe, em consonância com os princípios da cooperação, da efetividade e da primazia no exame do mérito, o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes dos firmatários da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74602834. [2] - ID Num. 74954022.